Tribunal: TJSP
Processo: 1009361-89.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Execução lastreada em cédula de crédito bancário (abertura de crédito rotativo) – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequado à hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão - Desnecessidade de prova pericial contábil – Aplicabilidade do Código de Defesa

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Execução lastreada em cédula de crédito bancário (abertura de crédito rotativo) – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequado à hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão - Desnecessidade de prova pericial contábil – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Relação jurídica estabelecida por contrato de adesão – Forma que, por si só, não acarreta nulidade – Juros remuneratórios - Inexistência de taxa abusiva, uma vez que não há na petição inicial dos embargos demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época de contratação para operação de crédito da mesma espécie – Impossibilidade de sua redução – Tarifas de abertura de crédito que, em conformidade com o Resp 1.251.331/RS e Súmula 565 do C. STJ, não pode ser exigida em contratações posteriores a 30/04/2008 – Hipótese em a contratação ocorreu 15/07/2016 – Abusividade na exigência de tais tarifas – Insurgência do apelante no sentido de que os encargos calculados pelo banco a fls. 173 não reflete a taxa de juros contratada - Constatação, por simples cálculos, de que a taxa aplicada pelo banco não corresponde aquela por ele apresentada (17,49% ao mês) – Necessidade de realização de novos cálculos - Sentença de improcedência modificada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009361-89.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que são apelantes
ROBERTO TADEU DE OLIVEIRA - FRIOS - ME e ROBERTO TADEU DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U. Sustentou oralmente, o Dr. Ivo Pardo Jr.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31361
APEL.No: 1009361-89.2018.8.26.0132
COMARCA: CATANDUVA
APTE. : ROBERTO TADEU DE OLIVERIA FRIOS ME. e
ROBERTO TADEU DE OLIVERA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
EMBARGOS DE DEVEDOR
Execução lastreada em
cédula de crédito bancário (abertura de crédito rotativo)
Cerceamento de defesa
Inocorrência - Julgamento
antecipado da lide que se mostrou adequado à hipótese,
uma vez que os elementos constantes dos autos já
permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão -
Desnecessidade de prova pericial contábil Aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C.
STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as
partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do
entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema
Relação jurídica estabelecida por contrato de adesão

Forma que, por si só, não acarreta nulidade
Juros
remuneratórios - Inexistência de taxa abusiva, uma vez que
não há na petição inicial dos embargos demonstração de
eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de
mercado à época de contratação para operação de crédito
da mesma espécie
Impossibilidade de sua redução

Tarifas de abertura de crédito que, em conformidade com o
Resp 1.251.331/RS e Súmula 565 do C. STJ, não pode ser
exigida em contratações posteriores a 30/04/2008

Hipótese em a contratação ocorreu 15/07/2016

Abusividade na exigência de tais tarifas Insurgência do
apelante no sentido de que os encargos calculados pelo
banco a fls. 173 não reflete a taxa de juros contratada -
Constatação, por simples cálculos, de que a taxa aplicada
pelo banco não corresponde aquela por ele apresentada
(17,49% ao mês)
Necessidade de realização de novos
cálculos - Sentença de improcedência modificada - Recurso
parcialmente provido.
Os apelantes pretendem a reforma da r. sentença
de fls. 234/246, cujo relatório se adota, que julgou
iprocedentes os embargos opostos na execução movida pelo
apelado, fundada em cédula de crédito bancário (abertura
de crédito rotativo) celebrada entre as partes, condenando-os ao pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor atualizado do débito.
Afirmam que a r. decisão não pode prosperar,
alegando, em suma: que o julgamento antecipado da lide
implicou cerceamento de defesa, na medida em que
impossibilitou a realização de perícia contábil; que os
dispositivos do Código de Defesa do Consumirdor devem
ser aplicados na hipótese dos autos; que o contrato
celebrado entre as parte é de adesão e dotado de
cláusulas abusivas; que os juros remuneratórios são
abusivos e excessivos; que a cláusula 2.6 do contrato é
potestativa e deve ser declarada nula; que a exigência
das tarifas de abertura de crédito em diversos meses
durante a relação contratual estabelecida entre as
partes é indevida; que os encargos calculados pelo banco
a fls. 173 não reflete a taxa de juros contratada entre
as partes, razão pela qual o valor do débito deve ser
reduzido.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo,
dispensado
o
preparo
por
serem
os
apelantes
beneficiários da gratuidade de justiça.
O apelado apresentou contrarrazões, sustentando
o acerto da r. decisão.
É o relatório.
Antes do mais, a dispensa da perícia contábil
não pode ser adotada como fundamento para a anulação da
r. decisão.
O julgamento antecipado, na hipótese, não
acarretou cerceamento de defesa, haja vista o conjunto
probatório
existente
nos
autos
já
permitia
o
conhecimento pleno da matéria controvertida, sendo
desnecessário qualquer outro ato instrutório no caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que nada traria de esclarecedor, em razão das questões
postas em discussão.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasar
o
convencimento
do
Magistrado
(RE
no
101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek).
Com efeito, a dilação probatória não teria o
condão de modificar o entendimento do MM. Juiz, não se
justificando, portanto, protelar a solução do feito.
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do
CPC, como destinatário da prova, cabe ao juiz a direção
do processo, devendo impedir a produção de prova inútil
ao deslinde da causa (art. 370, parágrafo único, do
CPC).
Na presente hipótese, o magistrado entendeu
suficientes para fundamentar a sua decisão os elementos
já constantes nos autos, razão pela qual dispensou a
produção de outras provas.
E não poderia ser diferente, porquanto não é
necessária a produção de prova pericial contábil para o
exame das teses ora levantadas, diante dos elementos
existentes nos autos terem sido suficientes para o
julgamento.
Não é demais ponderar que a prova pericial
contábil estaria limitada à realização de dois cálculos,
em conformidade com as teses defendidas pelas partes,
cabendo ao MM. Juiz escolher dentre elas, de acordo com
seu convencimento e entendimento.
Para tanto, ou seja, escolher a tese vencedora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a perícia não tem a menor relevância, pelo que não há
fundamento para ser decretada a nulidade do r. decisum.
De
seu
turno, não há dúvida de
que
os
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor se
aplicam
aos
contratos
bancários,
porquanto
assim
explicitam a Súmula 297 do C. Superior Tribunal de
Justiça e o C. Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2.591-1.
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende,
como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à
espécie
e
entendimento
jurisprudencial
uniformizado
sobre o tema.
No tocante à natureza adesiva do contrato,
registre-se que tal característica, por si só, não
implica abusividade de suas cláusulas, tampouco acarreta
a nulidade da contratação, não havendo vedação legal à
sua utilização, nem mesmo pelo Código de Defesa do
Consumidor. Basta o exame do que normalmente acontece
para se verificar que é cada vez mais usual a
contratação sob a forma de adesão, notadamente em
negócios jurídicos que se submetem às normas fixadas
pelo Estado.
Superadas estas questões, no que concerne aos
juros remuneratórios, como já sabido, não há dúvida que
eles não se submetem ao limite de 12% ao ano, diante das
diretrizes de macroeconomia vigentes, da Súmula 596 e
Súmula Vinculante n° 07, ambas do C. Supremo Tribunal
Federal, e da Súmula 382 do C. Superior Tribunal de
Justiça.
A modificação da taxa de juros, em situações
como a dos autos, só se justificaria pelo prisma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abusividade, desde que alegado e demonstrado estar ela
situada acima da média de mercado na época da contratação. Observe-se que a atual jurisprudência se orienta no sentido de que as taxas dos juros
remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras
não encontram limitação no ordenamento jurídico, também
a partir da consideração de que o tema deve se submeter,
em princípio, às regras da livre concorrência, e de que
o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, agentes
reguladores da específica atividade em exame, chancelam
as taxas médias cobradas nesse mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser
reconhecida
desde
que
se
demonstre
expressiva
disparidade das taxas aplicadas em dada operação frente
às contemporâneas taxas médias de mercado.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O fato de as taxas
de juros excederem o limite de 12% ao ano, por si, não
implica
abusividade;
impõe-se
sua redução, tão-somente,
quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de
mercado para operações da mesma espécie (...)”. (STJ, AgRg
no REsp n° 879902-RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3a Turma,
j. 19.6.08).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS. ABERTURA DE
CRÉDITO.
EMISSÃO
DE
CARNÊ.
DESEQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
INEXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA.
CUMULAÇÃO VEDADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Não cabe ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de origem revisar de ofício cláusulas contratuais
tidas por abusivas em face do Código de Defesa do Consumidor.
2.A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em
mútuo bancário (...) depende da demonstração cabal de sua
abusividade em relação à taxa média do mercado e da
comprovação do desequilíbrio contratual. (...) 4. Agravo
regimental desprovido” (STJ, AgRg no REsp 1061477/RS, Rel.
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.10).
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUTENTICAÇÃO DE MANDATO. DESNECESSIDADE. CONTRATO BANCÁRIO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE
OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CORRELATA. PREJUDICIALIDADE.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. PROCEDENTE. (...) 4. A alteração da taxa de juros
remuneratórios
pactuada
em
mútuo
bancário
depende
da
demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média
do mercado.” (STJ, AgRg no REsp 1038320/RS, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.10).
Na
situação
dos
autos,
porém,
não
há
demonstração na petição inicial dos embargos de eventual
disparidade das taxas de juros praticada no contrato ora
discutido em relação àquelas de mercado para operação de
crédito da mesma espécie, ônus este indiscutivelmente
atribuído aos recorrentes, que dele não se desincumbiram
(art. 373, I, do CPC) no momento processual adequado,
uma vez que, com base na tabela da taxa de juros
divulgada pelo Bacen, bastava apenas uma indicação e
comparação das taxas aplicadas na modalidade em análise
já identificadas no contrato
diante de outra
supostamente praticada no mercado no período em questão,
o que não ocorreu.
Assim, a frágil alegação genérica de ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de
cobrança
de
juros
abusivos
e
excessivos,
desacompanhada de quaisquer elementos convincentes, não
autoriza
a
pretendida
modificação
da
cláusula
contratual.
Ademais, como bem sopesou o MM. Juiz de origem
a “clausula 2.6 é expressa e destacada em negrito quanto a
possibilidade de alteração da taxa de juros de acordo com
praticados pelo mercado financeiro (fls. 107) o que é comum,
ademais, em tais espécies de contrato, sem contar ainda que a
fls. 105 traz o custo efeito total com juros de 14.07% am,
que por si só já afasta a tese do devedor”, não havendo
qualquer nulidade em tal cláusula.
Relativamente às tarifas de abertura de crédito, exigidas durante a relação contratual
estabelecida entre as partes, a pretensão dos apelantes
deve ser acolhida.
Isto porque, de acordo com o entendimento
fixado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp
1.251.331/RS), é indevida a exigência da tarifa de
abertura
de
crédito
nos
contratos
firmados
após
30/04/2008, como é o caso daquele discutido nos autos,
celebrado em 15/07/2016, no qual referida tarifa foi
exigida em diversas oportunidades, razão pela qual elas
devem ser excluídas do cálculo do débito.
Também assiste razão aos embargantes quando
alegam que os encargos calculados pelo banco a fls. 173
não reflete a taxa de juros contratada entre as partes.
Isto porque, com a realização de simples
cálculos, verifica-se que o valor a que chegou o banco a
título de encargos a debitar (R$ 17.691,03 fls. 173)
não corresponde à taxa de 17,49% ao mês por ele
apresentada em 31/07, vez que o valor da dívida no mês
anterior representava o montante de R$ 55.125,95, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela qual tal cálculo deve ser refeito aplicando-se a
taxa de juros acima mencionada (17,49% ao mês).
Releva mencionar que a aplicação do índice de
17,49% deve ser dar sobre o montante a ser apurado, vez
que do valor de R$ 55.125,95 devem ser deduzidos os
valores exigidos a título de tarifas de abertura de
crédito.
Em
vista
dessas
circunstâncias
a
reforma
parcial da r. sentença é medida que se impõe, a fim de
se julgarem parcialmente procedentes os embargos à
execução, para se afastar a exigência das tarifas de
abertura de crédito indevidamente exigidas, devendo os
valores exigidos a tal título serem excluídos do cálculo
do débito, bem como para que seja aplicada corretamente
a taxa de juros especificada a fls. 173 como acima
estabelecido.
Diante da sucumbência recíproca, as custas e
despesas processuais deverão ser rateadas entre as
partes, na proporção de 50% para cada, arcando cada qual
com os honorários advocatícios de seus respectivos
adversos - nesta mesma proporção -, que ficam mantidos
no percentual fixado em primeiro grau, observada a
gratuidade de justiça conferida aos apelantes.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos acima lançados.
PAULO PASTORE FILHO
Relator